Tribunal: TJDFT
Processo: 0763271-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0763271-19.2023.8.07.0016 RECORRENTE: CHRISTIANE TORRES RIBEIRO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. APOSENTADORIA. FÁCIL CONSTATAÇÃO. RECEBIMENTO INDEVIDO. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.009 DO STJ. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a inconsistência da cobrança a título de décimo terceiro, bem como determinou que o réu se abstenha de efetuar cobranças, protesto ou inscrição em dívida ativa a esse título. Em seu recurso, o Distrito Federal sustenta a legalidade do acerto financeiro decorrente da aposentadoria. Afirma que o décimo terceiro foi pago de forma proporcional durante a atividade, devendo ser restituído o valor pago a mais em virtude da aposentadoria. Alega ainda que deve ser restituído o valor ao erário, nos termos do Tema 1.009 do STJ. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59717060). Isento do preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 59717063). 3. O STJ, no julgamento do Tema 1009, compreendeu devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprovar a boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. (STJ. 1a Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo - Tema 1009) (Info 688). O caso dos autos se amolda ao caso paradigma e foi distribuído posteriormente à 19/05/2021, de modo que o Tema 1.009 deverá ser aplicado no julgamento da demanda. 4. O princípio da autotutela atribui à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes. Entretanto, tal prerrogativa sofre limitações, em especial quando se referir a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal, da lealdade e da boa-fé. 5. No caso, a servidora recebeu décimo terceiro salário integral relativo ao exercício do ano de 2023, conforme se verifica da ficha financeira de ID 59716737 - Pág. 19. Depreende-se dos demais documentos colacionados aos autos que a servidora requereu voluntariamente sua aposentadoria em fevereiro/2023 (ID 59716740 - Pág. 2), sendo concedida em agosto/2023, conforme publicação no DODF (ID 59716740 - Pág. 50). Logo, a parte tinha ciência de que ao pedir sua aposentadoria, não faria jus ao 13o integral. 6. Não pode, pois, a servidora alegar impossibilidade em constatar a percepção da verba em valor superior, já que teria direito a apenas 05/12 avos de 13o salário. Dessa forma, resta afastada a tese de recebimento de boa-fé, sendo devida a restituição ao erário. 7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido. 8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1894228, 0763271-19.2023.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.) JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. APOSENTADORIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.009 DO STJ. RESTITUIÇÃO DEVIDA. CONTRADIÇÃO NÃO CONSTATADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora, sob o argumento de haver contradição no acórdão. Reafirma que houve boa-fé no recebimento dos valores. 2. Recurso tempestivo (ID 62598293) e contrarrazoado (ID 63536226). 3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. 4. Em que pesem as alegações da embargante, o entendimento desta Turma está de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça Federal que, no julgamento do Tema 1.009, compreendeu devida a restituição de valores pagos indevidamente por erro da Administração, ressalvadas as hipóteses em que o servidor comprovar a boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha. 5. Conforme claramente exposto no acórdão o erro da Administração era de fácil constatação pela servidora, que embora não tenha contribuído, tinha plena ciência de que não cumpria os requisitos para percepção da verba. Não há, pois, qualquer contradição no julgado, mas inconformismo da parte. 6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1930834, 0763271-19.2023.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024, publicado no DJe: 16/10/2024.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 66067810). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta aplicação da súmula 473/STF e princípio da segurança jurídica à hipótese. Aduz violação ao princípio da boa-fé e irrepetibilidade da verba alimentar. Verifica-se no item 5 da ementa correspondente ao acórdão recorrido que a servidora recebeu décimo terceiro salário integral relativo ao exercício do ano de 2023, e que os documentos acostados aos autos demonstram que ela requereu voluntariamente sua aposentadoria em fevereiro/2023, sendo concedida em agosto/2023. Assim, verificou-se que tinha ciência de que ao pedir sua aposentadoria, não faria jus ao 13o integral, não podendo alegar impossibilidade em constatar a percepção da verba em valor superior, já que teria direito a apenas 05/12 avos de 13o salário. Dessa forma, afastou-se a tese de recebimento de boa-fé . Nesse contexto, forçoso concluir que a divergência do entendimento adotado nos acórdãos recorridos demandaria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279/STF. Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal